Tribunal: TJDFT
Processo: 0709531-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Processo : 0709531-68.2021.8.07.0000 DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, tendo em vista a r. decisão do Desembargador Plantonista indeferindo o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 06 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator